Tribunal: TJDFT
Processo: 0751217-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DAS VERBAS CONSTRITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto em face de decisão, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença, a qual indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da possibilidade da constrição realizada nos autos. Foi apresentada impugnação à penhora com alegação de impenhorabilidade da constrição, seja porque a quantia é inferior a 40 salários-mínimos e estava depositada em conta corrente, seja porque o valor bloqueado não supre sequer as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CP, segundo o Superior Tribunal de Justiça, se aplica a valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários-mínimos. 3.1. Não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser impenhorável na interpretação extensiva, mas apenas aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve ser evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente.
4. Para reconhecer a impenhorabilidade, é necessário comprovar a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, CPC).
5. No caso, não há provas de serem os valores movimentados em conta corrente decorrentes de verbas impenhoráveis ou se destinarem à reserva financeira.
6. Em relação aos valores penhorados, apesar de pequena monta, não há qualquer óbice à liberação em favor da parte exequente, já que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de valores, com base no art. 833, X, do CPC, exige a demonstração, por parte do devedor, da natureza da verba constrita, comprovando que os valores possuem caráter de poupança e não se destinam à movimentação típica de conta corrente.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.323.550/RJ, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE: 30/9/2021; TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023.